Tribunal: TJDFT
Processo: 0753777-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DOS ENCARGOS DE MORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Tendo em vista que a situação fático-jurídica ainda depende de maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos relacionados à existência de vícios ocultos no veículo por ocasião da celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento, não se evidencia, de plano, uma probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento.
3. A questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que o objeto do contrato se trata de veículo usado.
4. Não obstante o fato de que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.